Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008635-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IVANETE DO CARMO JUVENAL - CPF: 622.604.721-68 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(s):

GENY VIEIRA DIAS

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SEM O NOME DO ADVOGADO DA RÉ AGRAVANTE – NULIDADE EVIDENTE - ART.272, §2º, DO CPC/15 – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO – RECURSO PROVIDO.

Exegese do §2º do art.272 do CPC/15,
“sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Publicada a sentença apenas com o nome da parte – que não goza de capacidade postulatória – sem que no respectivo expediente constasse o nome dos seus patronos, deve ser reconhecida a nulidade da publicação, devolvendo-se o prazo para a apelação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(s):

GENY VIEIRA DIAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais com pedido de Tutela Antecipada
n. 1004034-31.2019.8.11.0041 ajuizada por
IVANETE DO CARMO JUVENAL
rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, por entender precluso e intempestivo.

Relata que o agravado
ajuizou ação originária em seu desfavor alegando em síntese, ter celebrado um contrato de empréstimo consignado em julho de 2012, e que no mês de dezembro do mesmo ano, recebida a proposta de liberação de crédito nos mesmos moldes, passou a sofrer descontos sucessivos a título de contrato de cartão de crédito, rubrica diferente da modalidade contratada.

Explicita que embora indeferido inicialmente o pedido de antecipação de tutela, após regular processamento do feito, o pleito foi julgado procedente para declarar a nulidade do contrato, com a determinação cessação dos descontos sob a rubrica de cartão de crédito, e readequação das pelo banco, mediante a aplicação de taxa de juros de 1,87% ao mês, deixando ainda consignado, havendo saldo em favor da autora, este lhe deveria ser restituído de forma simples.

Afirma que, entendendo subsistir um saldo em seu favor, a autora manejou pedido de cumprimento de sentença, o qual fora impugnado pelo agravante.

Narra o recorrente que, ao rejeitar impugnação, o julgador apontou a existência, em tese, de duas razões fatais:
“a primeira a intempestividade de sua manifestação, havendo preclusão temporal, não havendo como repor prazo para rediscutir coisa julgada material. Segundo, que diferente do alegado, após a prolação da sentença, houve o requerimento para as intimações fossem realizadas apenas em nome de BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO –id. 27728680, qual teve intimação, não havendo que falar em irregularidade de intimação.”

Assevera que, no entanto, tal conclusão seria equivocada. Primeiramente porque
intimação para cumprimento da sentença se deu em 07/01/2020, sendo a impugnação apresentada no dia 24/01/2020, três dias o reinício da contagem dos prazos, sendo, pois, tempestiva. Além disso, o pedido do banco para que as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome do advogado Dr.
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO
somente fora aviado em 26/12/2019, ou seja, após o manejo do cumprimento de sentença, e não antes da prolação da sentença.

Aduz que, desta forma, houve a nulidade de sua intimação quanto ao teor da própria sentença exequenda já que, apesar de haver pedido expresso na contestação para que a intimação de tal ato se desse em nome dos causídicos Dr.
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE
(OAB/MG 78.069) e Dr.
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO
(OAB/MG 84.400) a publicação se deu apenas em nome deste último.

Alega ser uníssono o entendimento do STJ de que, havendo requerimento expresso para que a publicação se desse em nome de procuradores específicos, a publicação no nome de apenas um deles enseja a nulidade absoluta do ato.

Pondera que ao negar-lhe a devolução do prazo, o magistrado teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais são garantia constitucional fundamental prevista no art. 5º, inciso LV, da CF.

Com tais, argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Informações do juízo singular de ID. n. 40581986.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 45100982.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): BANCO BMG S/A

AGRAVADO(s): GENY VIEIRA DIAS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos, e aos argumentos contrapostos, verifica-se que prospera a tese recursal.

Isso porque, consoante estabelece o §2º do art.272 do CPC/15,
“sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes
e de seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Além disso, preceitua o §5º do mesmo artigo que,
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

No caso, em capítulo da peça contestatória nominado “I – REQUERIMENTO PREAMBULAR”, o banco agravante requereu de forma expressa que
“
TODAS as intimações e publicações relativas à presente ação sejam feitas, única e exclusivamente, em nome dos advogados
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, inscritos na OAB/MG, respectivamente, sob os números, 78.069 e 84.400, e que todas as intimações pelo correio sejam dirigidas ao seguinte endereço: Rua Ceará, nº 1.822, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG. CEP 30.150 -311.”
(ID. n.
39870977 - Pág. 1)

Ocorre que, consoante se pode depreender da disponibilização da intimação constante da pág. 159 do Diário da Justiça eletrônico – DJe nº 10481 de 26.04.2019, considerado publicado em 29.04.2019, não consta o nome dos causídicos
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE
e

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO
, muito menos de qualquer outro patrono do réu, ora agravante, apenas o nome dela própria, como parte, a qual não goza de capacidade postulatória.

Sem a necessidade de maiores digressões, parece fácil constatar que essa ausência de publicação regular do ato processual evidencia clara nulidade do início do cumprimento da sentença, sendo necessária a devolução do prazo recursal para o que o agravante possa, querendo, apelar da sentença.

Afinal, além de violar preceitos formais dos artigos 8º e 194 do CPC/15, e o devido processo legal de que trata o inciso LIV do art.5º da CF, é evidente o prejuízo para ao agravante, vez que já há pedido de cumprimento de sentença e que a arguição de nulidade da intimação aviado em sede de impugnação foi equivocadamente rejeitado pelo juízo singular.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO CONFIGURADA. Conforme dispõe o §2º do art. 272 do NCPC, é indispensável que, da publicação da nota de expediente que vise a intimação de qualquer ato processual, conste o nome das partes e de seus respectivos advogados, sob pena de nulidade. Ainda, o §5º do mesmo artigo, faculta à parte que sejam indicados os advogados para os quais as intimações deverão ser dirigidas. Na hipótese, não houve o cadastramento dos advogados indicados pelo agravante, resultando na ausência de sua intimação de atos processuais relevantes. Caracterizada a nulidade, impõe-se a desconstituição da sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. (TJ/RS - Décima Oitava Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 70076242775, Relator: Marlene Marlei de Souza, j. em 26-04-2018)

Considerando, todavia, que o único ato processual de intimação irregular foi da sentença, para fins do art.282 do CPC/15, há que ser declarada nula a publicação errônea de tal
decisum
, assim como todos os atos a ela subsequentes e, por consequência, reabro o prazo para o interposição de apelação por parte do réu agravante.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer a nulidade da publicação da sentença sob cumprimento e, por consequência, devolver ao réu agravante o prazo para apelar, a contar da publicação deste acórdão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020